Tribunal: TJMT
Processo: 1030223-61.2022.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030223-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BOABAID & BOABAID LTDA - CNPJ: 05.965.904/0001-75 (RECORRENTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DURANTE CUSTÓDIA ESTATAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE GUARDA E DA PERDA TOTAL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS AUTOMÁTICOS DA REVELIA – BAIXA DE VEÍCULO NO DETRAN E CANCELAMENTO DE IPVA – EXIGÊNCIA LEGAL DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão, especialmente em hipóteses envolvendo a guarda de bens apreendidos, possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa administrativa, além do nexo causal e do dano.

2. O simples registro de boletim de ocorrência baseado em narrativa unilateral da parte autora não supre a exigência de prova robusta quanto à efetiva apreensão do veículo pelo Estado, tampouco demonstração da destruição total do bem, elementos imprescindíveis à configuração do dever de indenizar.

3. A ausência de laudo técnico pericial que ateste a perda total do veículo inviabiliza a decretação de sua baixa no registro do DETRAN, nos termos do art. 126 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 11/98, bem como o cancelamento definitivo dos lançamentos tributários de IPVA, conforme art. 29-B da Lei Estadual nº 7.301/2000.

4. A revelia da Fazenda Pública, por força do art. 20 da Lei nº 9.099/95, não induz presunção de veracidade dos fatos alegados, especialmente em demandas que envolvem direitos indisponíveis e exigem prova inequívoca da responsabilidade estatal.

5. Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos feitos na inicial, e por revogar a liminar concedida.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.”

Sustenta o recorrente que seu veículo fora apreendido pela Polícia Civil em virtude de um homicídio ocorrido em seu interior, vindo a ser destruído por incêndio quando se encontrava sob responsabilidade do Estado. Alega omissão estatal, sustentando que, além da perda patrimonial, teve de arcar com tributos (IPVA) referentes a bem inexistente. Argumenta que os documentos juntados comprovam tanto a apreensão quanto a destruição do bem, sendo descabida a exigência de laudo técnico pericial, dada a impossibilidade de sua produção.

A controvérsia cinge-se à responsabilização civil do Estado pela destruição de bem particular — veículo automotor — alegadamente sob sua guarda, bem como à possibilidade de se determinar a baixa do registro do veículo junto ao DETRAN/MT e o cancelamento dos lançamentos de IPVA.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Contudo, essa regra aplica-se aos casos de atuação comissiva do Estado. Quando a lesão decorre de omissão, exige-se a verificação da culpa administrativa, consubstanciada na falha ou inexistência de prestação de serviço público.

A doutrina e a jurisprudência reiteram que, no caso de bens sob a custódia do Estado, este assume o dever legal de guarda e conservação, sendo equiparado a um depositário. Assim, aplica-se a analogia do artigo 629 do Código Civil:

"O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence".

Todavia, no caso concreto, a parte autora não demonstrou, de forma cabal, que o veículo se encontrava formalmente apreendido e sob guarda do Estado no momento do incêndio. A alegação de que o veículo foi utilizado por policiais civis, sem que tenha havido termo de apreensão, de custódia ou de devolução, impede a configuração inequívoca do vínculo jurídico de responsabilidade entre o Estado e o bem.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a omissão e o dano, o que não se evidenciou nos autos, especialmente diante da incerteza fática quanto às circunstâncias do sinistro.

Assim, a distribuição do ônus da prova segue as balizas do art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O autor não logrou comprovar a destruição total do veículo com laudo pericial, documentação oficial ou qualquer elemento técnico que possibilite a verificação do estado do bem. A mera juntada de boletim de ocorrência não supre tal necessidade, mormente porque confeccionado com base em declarações unilaterais da parte interessada.

Ainda que alegue a impossibilidade da perícia por perda total e furto posterior dos restos do veículo, tal narrativa não se encontra corroborada por documentos públicos que confirmem, de forma irrefutável, tais circunstâncias.

Ademais, a tese de que o bem teria sido abandonado às margens da rodovia não encontra respaldo mínimo nos autos, tampouco há evidência de que o Estado tenha sido notificado ou intimado da necessidade de restituição formal do bem.

Nos termos do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro, a baixa do registro do veículo exige a comprovação de sua inutilização, sendo necessário laudo técnico oficial que ateste sua condição como irrecuperável. A Resolução CONTRAN nº 11/98 reforça essa exigência.

Ainda que se admita que o veículo não esteja mais em circulação, não há como proceder à sua exclusão dos cadastros oficiais, medida de caráter irreversível, sem a devida comprovação da perda total, sob pena de ferir a segurança jurídica e os princípios da administração pública.

No que se refere à exigência do IPVA, a jurisprudência consolidou entendimento de que a cobrança é devida enquanto não houver baixa formal do veículo, nos termos do art. 29-B da Lei Estadual nº 7.301/2000. A suspensão da cobrança, inclusive, já havia sido deferida liminarmente, restando ao autor o ônus de confirmar os pressupostos legais para sua definitividade, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE IPVA -INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FURTO AO DETRAN- ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória da inexistência de débito e danos morais em que alega que teve a motocicleta furtada, no entanto, a recorrida continuou efetuando cobrança dede tributos e licenciamento

e inscreveu seu nome na dívida ativa e em cadastros de inadimplentes, além de protestar os referidos débitos . O recorrente pleiteia a exclusão de seu nome da dívida ativa e dos cadastros de inadimplentes, o cancelamento dos protestos e a condenação do Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. Sentença improcedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Cladevaldo José da Silva Cruz propôs a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando que sua motocicleta, marca Honda CG 150, placa KAF7844, foi furtada em 22/12/2013. O autor sustenta que, apesar do furto, o Estado continuou a cobrar tributos referentes ao veículo, como IPVA e licenciamento, e inscreveu seu nome na dívida ativa e em cadastros de inadimplentes, além de protestar os referidos débitos . O requerente pleiteia a exclusão de seu nome da dívida ativa e dos cadastros de inadimplentes, o cancelamento dos protestos e a condenação do Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.O Estado de Mato Grosso, em contestação, alegou que a responsabilidade do pagamento dos tributos recai sobre o proprietário do veículo até que seja feita a devida comunicação do furto ao DETRAN, e que não houve falha administrativa que justificasse a retirada dos débitos ou a condenação por danos morais. Sustenta ainda a prescrição quinquenal e a inexistência de comprovação de dano moral

É a síntese do essencial.II – MOTIVAÇÃOO feito comporta julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

Da prescrição Em relação à alegação de prescrição quinquenal, entendo que a pretensão do autor quanto aos débitos fiscais anteriores a 2019 está prescrita. Conforme o art. 487, II, do CPC, há prescrição quinquenal para a cobrança de débitos tributários. No caso, o autor alega que o furto ocorreu em 2013, e a presente ação foi ajuizada em 2024, ultrapassando, assim, o prazo de cinco anos para questionar os débitos referentes ao período anterior a 2019.Sem razão o Reclamante.No mérito, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Embora tenha apresentado o boletim de ocorrência do furto, este documento não é suficiente para demonstrar a regularidade de seu pedido de baixa do veículo junto ao DETRAN/MT, tampouco que tomou as providências administrativas necessárias para evitar a cobrança dos tributos.A relação entre o autor e o réu é de Direito Público, sujeita aos princípios da legalidade e presunção de legitimidade dos atos administrativos. O Estado de Mato Grosso agiu de acordo com a legislação ao manter as cobranças de IPVA e licenciamento enquanto o veículo permanecia registrado em nome do autor, uma vez que não houve solicitação de baixa nos termos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas normas do DETRAN.No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há nexo de causalidade entre as cobranças realizadas e o dano moral alegado, uma vez que o autor não comprovou falha na atuação do ente público. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o mero aborrecimento decorrente de cobranças indevidas não é suficiente para justificar a indenização por danos morais.III – DISPOSITIVOPosto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

.(...)”3.Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, verifica-se que no extrato retirado do site eletrônico do Detran, colacionado a exordial, não há informação no sistema do Recorrente acerca dos fatos narrados nos autos, qual seja, a informação de que o veículo havia sido furtado.

4. Ao se confeccionar o Boletim de Ocorrência, a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA, nos termos do disposto na Lei nº 7.301/2000, que dispõe sobre a cobrança IPVA, naquilo que tange a ocorrência de roubo/furto de veículo, determina que:Art. 28 A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.[...]Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

5. Todavia, é incontroverso o fato de que o autor limitou-se a comunicar o furto à autoridade policial, sem requerer a anotação ao órgão executivo responsável, qual seja, o Detran/MT, houve descumprida a obrigação tributária acessória, dando causa ao lançamento indevido do IPVA.

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.Recurso conhecido e improvido.

8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1001315-96.2024.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Quanto aos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, não implica presunção de veracidade dos fatos alegados quando se trata de direitos indisponíveis ou em ações contra a Fazenda Pública. Trata-se de exceção justificada pelo interesse público envolvido e pela necessidade de respeito ao devido processo legal substancial.

Assim, a ausência de contestação não isenta o autor do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que, neste caso, não foi superado.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de prova da apreensão formal do veículo, da não comprovação da perda total mediante laudo oficial, bem como da falta de comprovação da omissão estatal direta, não se configura a responsabilidade civil do Estado nem tampouco o direito à baixa do registro do veículo ou ao cancelamento definitivo dos tributos incidentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025